Tribunal: CARF
Processo: 10670.720473/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.NÃO CONHECIMENTO.
Constitui inovação a alegação, deduzida apenas na fase recursal, de fundamento jurídico não suscitado na manifestação de inconformidade e, por conseguinte, que não fora apreciado pela instância a quo.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO.
Inexiste previsão legal para a realização de oitiva de testemunha no âmbito do processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720473/2016-63
ACÓRDÃO
2004-000.333 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS MISSOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Constitui inovação a alegação, deduzida apenas na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na manifestação de inconformidade e,
por conseguinte, que não fora apreciado pela instância a quo.
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO.
Inexiste previsão legal para a realização de oitiva de testemunha no âmbito
do processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.333 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720473/2016-63
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por MUNICIPIO DE SAO JOAO DAS
MISSOES contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$957.875,46 (novecentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e
quarenta e seis centavos), relativo a contribuições devidas à Previdência Social nas competências
de janeiro de 2011 a dezembro de 2012.
Transcrevo a integralidade da peça impugnatória (f. 1.413/1.414):
DOS FATOS
Os lançamentos não obedeceram a realidade do que de fato ocorreu; foram
realizados por arbitramento o que implica em valores fora da realidade de um
crédito que possivelmente teria havido.
Há necessidade de uma pericia para verificação dos valores e das competências,
ademais as retenções quando não ocorreram foi em razão da comprovação pelas
pessoas jurídicas e físicas prestadoras de serviços, de que já haviam feito os
recolhimentos devidos incidentes numa determinada nota, ou ainda
considerando o regime jurídico de cada envolvido.
As diárias concedidas são tratas como verba indenizatória, e portanto ausente a
necessidade de contribuição social.
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total dos
lançamentos, requer seja acolhida a presente impugnação.
Outrossim, esclarece a necessidade de prova pericial, inclusive quanto as
empresas e pessoas físicas envolvidas no auto de infração, onde se verá que os
recolhimentos dos serviços foram realizados, não podendo haver nova cobrança
e nem imputação ao Município de qualquer responsabilidade.
O Município requer prazo para juntada de documentos que comprovem os
recolhimentos (GPS uma vez que as solicitou junto as instituições financeiras
dentre outros que serão anexados.
O Município requer que seja deferida perícia técnica para:
1) Averiguação dos créditos compensados e outros a compensar relativamente
aos agentes políticos e levando em consideração o período deferido do processo
judicial além daquele já declarado inconstitucional pela Resolução 26/2005.
2) A perícia deverá verificar os créditos parcelados na gestão anterior e definir a
que se referem e seus valores.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.333 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720473/2016-63
3
(...)
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
juntada de documentos, oitiva de testemunhas e perícia.
Ao apreciar a defesa apresentada, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURÍDICA.
A personalidade jurídica das pessoas jurídicas prestadoras de serviço pode ser
desconsidera, caso a fiscalização constate que os serviços tenham sido prestados
por pessoa física, de forma não eventual, sob subordinação e mediante
remuneração, preenchendo todas as condições previstas no art. 12, I, “a” da Lei
no 8.212/1991.
AFERIÇÃO INDIRETA, PREVISÃO LEGAL.
A aferição indireta é modo legítimo de apuração da base de cálculo de
contribuições previdenciárias, estando prevista no art. 33, §§1o, 2o e 3o da lei no
8.212/1991.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual:
PROVA TESTEMUNHAL.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972 não há previsão da mesma no âmbito
de julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 1.433)
Cientificado da decisão da DRJ em 09 de maio de 2017, uma sexta-feira (f. 1.442),
apresentou, em 12 de junho de 2017 (segunda-feira) – vide f. 1.443 –, recurso voluntário (f.
1.445/1.455), suscitando: i) a “não configuração do vínculo empregatício”; ii) a “inexistência de
fraude e consequente impossibilidade de aplicação de multa”; iii) a “inconsistência da aferição
indireta”; e, iv) a “violação ao devido processo legal no âmbito administrativo”, razão pela qual
“reitera o pedido de produção da prova testemunhal.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.333 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720473/2016-63
4
I – DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e passo a aferir o preenchimento dos demais
pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal,
modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não foram objeto da
defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Conforme é possível extrair dos fatos relatados, a impugnação restringe-se a
exclusivamente pleitear a realização de prova pericial e, em arremate, afirmado pela parte ora
recorrente a pretensão de “provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
juntada de documentos, oitiva de testemunhas e perícia.”
Já em grau recursal, realiza verdadeira guinada, de forma a se insurgir contra i) a
“não configuração do vínculo empregatício”; ii) a suposta “inexistência de fraude e consequente
impossibilidade de aplicação de multa”; e, iii) a “inconsistência da aferição indireta.” Por flagrante
a inovação recursal, deixo de conhecer das três matérias elencadas.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, apenas quanto à reiteração do
pedido de produção de prova testemunhal.
II – DO MÉRITO
A decisão da DRJ afirma que “[e]m relação ao pedido de prova testemunhal, deve
ser esclarecido que de acordo com o Decreto no 70.235/1972 não há previsão da mesma no
âmbito de julgamento das Delegacias de Julgamento da Receita Federal.”
Deveras, inexiste em qualquer dos incisos do art. 16 do Decreto no 70.235/71,
qualquer menção à possibilidade de realização de prova testemunhal. Ademais, ainda que fosse
possível admiti-la, nenhum proveito teria a parte recorrente. Por gozar a autuação de presunção
de certeza e liquidez, seria a prova testemunhal inapta a elidir os achados da fiscalização.
Anoto ainda que sequer menciona o que a oitiva de testemunhas teria o condão de
provar, apenas laconicamente pleiteando-a nas últimas linhas de sua defesa inaugural. Rejeito a
pretensão.
Colaciono precedentes deste eg. Conselho, todos pela impossibilidade de realização
de prova testemunhal neste âmbito:
PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.333 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720473/2016-63
5
Não representa cerceamento de defesa o não acolhimento de prova por meio de
oitiva de testemunha, face à inexistência de previsão no Decreto no 70.235/1972
da apresentação de prova testemunhal no contencioso administrativo fiscal.1

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REDUÇÃO A TERMO. PROVA DOCUMENTAL.
Não há previsão, no rito do julgamento do PAF - Processo Administrativo Fiscal,
para realização de audiência de instrução, visando à oitiva de testemunhas.
Aludida ação probatória, no âmbito do PAF, deve ser concebida sob forma de
declaração escrita, a ser apresentada no momento da propositura da
impugnação.2

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto ao pedido de
produção de prova testemunhal, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

11 Acórdão no 2402-002.987.
2 Acórdão no 2801-000.732.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original